Tribunal: TCU
Processo: 026.038/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 870/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público juntados aos autos (peças 8 a 10); ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os o exame dos atos de Admissão 145680/2021, 66442/2021, 90419/2019 e 83364/2021 dos Srs. FRANCISCO RAFAEL ALVES SANTANA CESARIO, ISABEL SANT ANNA ANDRADE COSTA LIMA, KEVIN LANGLOIS e JANINE FREITAS DE OLIVEIRA, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.038/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Rafael Alves Santana Cesario (XXX.441.733-XX); Isabel Sant Anna Andrade Costa Lima (XXX.816.723-XX); Janine Freitas de Oliveira (XXX.896.633-XX); Kevin Langlois (XXX.252.063-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.